Tribunal: TJSP
Processo: 2012893-28.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
r de que trata o art. 40, §§ 14 e 15, da Constituição Federal, e estabelece providências correlatas" – Impugnação do §1o, do art. 1o desse diploma, que restringiu o acesso ao regime de previdência complementar aos servidores que ingressarem no serviço público a partir da data de sua publicação.

LEGITIMIDADE ATIVA – Autora Federação das Associações Sindicais e Profissionais de Servidores da Prefeitura do Município de São Paulo FASP, que "agrupa o mínimo de 5 (cinco) Entidades Sindicais ou Associativas de servidores públicos da Prefeitura do Município de São Paulo", cujos interesses não se revelam comuns – Representação dos interesses individuais e coletivos de Entidades Sindicais ou Associativas e, "de igual forma, dos interesses dos funcionários da PMSP que ainda não tenham criado suas respectivas entidades sindicais representativas da categoria profissional" – Não configuração de pertinência temática, indispensável à ao preenchimento da "condição de elemento qualificador da própria legitimidade ativa" (STF) – Ausência de legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 90, V, CE e art. 2o, IX, da Lei no 9.868/99 – Ilegitimidade ativa reconhecida – Extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2012893-28.2019.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

João Carlos Saletti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

21/02/2020

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 17.020/2018, do Município de São Paulo, que "institui, no âmbito do Município de São Paulo, o regime de previdência complementar de que trata o art. 40, §§ 14 e 15, da Constituição Federal, e estabelece providências correlatas" – Impugnação do §1o, do art. 1o desse diploma, que restringiu o acesso ao regime de previdência complementar aos

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 17.020/2018, do Município de São Paulo, que "institui, no âmbito do Município de São Paulo, o regime de previdência complementar de que trata o art. 40, §§ 14 e 15, da Constituição Federal, e estabelece providências correlatas" – Impugnação do §1o, do art. 1o desse diploma, que restringiu o acesso ao regime de previdência complementar aos servidores que ingressarem no serviço público a partir da data de sua publicação.

LEGITIMIDADE ATIVA – Autora Federação das Associações Sindicais e Profissionais de Servidores da Prefeitura do Município de São Paulo FASP, que "agrupa o mínimo de 5 (cinco) Entidades Sindicais ou Associativas de servidores públicos da Prefeitura do Município de São Paulo", cujos interesses não se revelam comuns – Representação dos interesses individuais e coletivos de Entidades Sindicais ou Associativas e, "de igual forma, dos interesses dos funcionários da PMSP que ainda não tenham criado suas respectivas entidades sindicais representativas da categoria profissional" – Não configuração de pertinência temática, indispensável à ao preenchimento da "condição de elemento qualificador da própria legitimidade ativa" (STF) – Ausência de legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 90, V, CE e art. 2o, IX, da Lei no 9.868/99 – Ilegitimidade ativa reconhecida – Extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2012893-28.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES SINDICAIS E PROFISSIONAIS DE
SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO FASP, são
réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "RECONHECERAM A ILEGITIMIDADE ATIVA DA
AUTORA E JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. V.U. SUSTENTARAM ORALMENTE O ADV. DR. CLAUDIO
RENATO DO CANTO FARÁG E A PROC. DRA. MARINA MAGRO BERINGHS
MARTINEZ. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ALEX ZILENOVSKI,
GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO, FRANÇA CARVALHO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012893-28.2019.8.26.0000
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2012893-28.2019.8.26.0000
REQUERENTE
-
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES SINDICAIS
E
PROFISSIONAIS
DE
SERVIDORES
DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -
FASP
REQUERIDOS
-
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO
V O T O no 30.730
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei
no 17.020/2018, do Município de São Paulo, que “institui,
no âmbito do Município de São Paulo, o regime de
previdência complementar de que trata o art. 40, §§ 14 e 15,
da
Constituição
Federal,
e
estabelece
providências
correlatas” Impugnação do §1o, do art. 1o desse diploma,
que restringiu o acesso ao regime de previdência
complementar aos servidores que ingressarem no serviço
público a partir da data de sua publicação.
LEGITIMIDADE ATIVA
Autora Federação das
Associações Sindicais e Profissionais de Servidores da
Prefeitura do Município de São Paulo FASP, que “agrupa o
mínimo de 5 (cinco) Entidades Sindicais ou Associativas de
servidores públicos da Prefeitura do Município de São
Paulo”, cujos interesses não se revelam comuns

Representação dos interesses individuais e coletivos de
Entidades Sindicais ou Associativas e, “de igual forma, dos
interesses dos funcionários da PMSP que ainda não tenham
criado suas respectivas entidades sindicais representativas
da categoria profissional” Não configuração de pertinência
temática, indispensável à ao preenchimento da “condição de
elemento qualificador da própria legitimidade ativa” (STF)
Ausência de legitimidade ativa para a propositura da ação
direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 90, V, CE
e art. 2o, IX, da Lei no 9.868/99 Ilegitimidade ativa
reconhecida Extinção do processo sem exame do mérito,
nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012893-28.2019.8.26.0000
O libelo inaugural veicula pedido de declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 1o da Lei no 17.020, de 27 de dezembro
de 2018, do Município de São Paulo, que “institui, no âmbito do Município
de São Paulo, o regime de previdência complementar de que trata o art. 40,
§§ 14 e 15, da Constituição Federal, e estabelece providências correlatas”.
Afirma o proponente: a) é parte legítima para ingressar com a
ação; b) segundo o art. 1o, § 1o, da Lei 17.020/18 o regime de previdência
complementar aplica-se aos que ingressarem no serviço público municipal a
partir da data de sua publicação; todavia, nos termos da Constituição Federal
não há restrição ao acesso para atuais servidores; c) consoante o modelo
federal, expresso pela Lei 12.618/12, art. 1o, parágrafo único, os servidores que
tenham ingressado em data anterior poderão, mediante prévia e expressa
opção, aderir ao regime de previdência complementar, tendo em vista sua
natureza facultativa; d) segundo o princípio da universalidade, todo cidadão
nacional, com direito subjetivo público, diante da existência de qualquer das
contingências humanas, esteja em território pátrio ou estrangeiro, desde que
permaneça vinculado ao sistema e pela universalidade do atendimento, sem
distinção de origem ou nacionalidade, devem estar protegidos pela seguridade;
assim, por via oblíqua, a lei não pode excluir beneficiários do modelo
previdenciário; e) a restrição legal também viola o fundamento normativo de
existir filiados, isto é, contribuintes, não sendo, portanto, razoável; f) assim,
servidores atuais e novos podem ou não ter acesso ao novo modelo, pena de
violação aos princípios da isonomia; g) um comando em controle concentrado
evitará milhares de ações como as que estão ocorrendo no Estado; h) com o
controle concentrado da Lei Municipal é possível questionar a
constitucionalidade da Lei Municipal; i) há que se observar o dever de simetria
da lei federal, o que, aliás, já foi utilizado para declarar inconstitucional a lei
do Estado de São Paulo que também excluía servidores do regime
complementar.
Faz, portanto, os seguintes pedidos: a) presentes o fumus boni
iuris e o periculum in mora pede seja deferida a liminar para: a) suspender o
acesso ao SAMPAPREV até o julgamento da ação ou para liberar o acesso de
todos os servidores, indicando inclusive que o Município adeque sua lei à
simetria federal; b) autorizar a filiação de todo e qualquer servidor público
municipal, vez que os valores são resgatáveis; e c) ao final, ser o pedido
julgado inteiramente procedente para “declarar inconstitucional a restrição de
acesso aos novos servidores presente no §1o, do art. 1o, da Lei 17.020/2018,
com redução do texto, determinando o livre acesso dos atuais servidores
efetivos, suprimindo a restrição quanto à data de ingresso de servidores ou
ainda dar efeito ampliativo aditivo e indicar interpretação conforme a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012893-28.2019.8.26.0000
Constituição apontando que a norma deve ser aplicada a todo e qualquer
servidor público municipal”.
A medida liminar foi indeferida (fls. 75/78).
O Prefeito do Município de São Paulo e o Município de São
Paulo prestaram informações (fls. 96/124).
Alegam, preliminarmente: a) ilegitimidade ativa da autora
(associação de interesses heterogêneos, não de categoria profissional ou de
classe); b) há falta de interesse de agir pelo parâmetro da adequação,
porquanto a lei atacada se funda, direta e exclusivamente, na CRFB, não
podendo ser impugnada por meio de ADI Estadual, como decorre do disposto
no artigo 125, § 2o, da Constituição da República, enquanto a norma atacada
tem apoio no art. 40, §§ 14 e 15, da CF, disposição reiterada no artigo 126, §§
14 e 15, da Constituição do Estado; c) há falta de interesse de agir pelo
parâmetro da adequação, quanto à alegação de que o dispositivo impugnado
viola o art. 194, I, da Constituição da República.
No mérito, sustentam: d) as Constituições da República e deste
Estado não estabelecem ser obrigatório conceder aos servidores cujo ingresso
seja anterior à instituição do regime complementar a faculdade de dele
participar (art. 40, §§ 14, 15 e 16, da CF; 126, § 16, CE); o que a CF veda é
aos Entes Federativos tornarem obrigatória aos servidores antigos, mas não
impede seja proibida; e) a solução adotada pelo Município não é arbitrária,
mas leva em conta que a desejada pela autora levaria à perda de recursos
financeiros; f) é incompreensível a alegação de inconstitucionalidade fundada
no art. 194, I, da CF, que estabelece “como princípio da seguridade social
brasileira a universalidade da cobertura e atendimento”, não se entrevendo
como a norma teria ofendido os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade; g) não há ofensa ao princípio da isonomia.
Pedem o indeferimento da medida liminar pleiteada e a extinção
da ação sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da autora e falta de
interesse de agir nos termos do art. 4o, da Lei Federal 9.868/98 e,
subsidiariamente, pedem improcedência da ação, reconhecendo-se a
constitucionalidade do dispositivo impugnado.
O Presidente da Câmara Municipal de São Paulo,
representando a Câmara Municipal de São Paulo, prestou informações às
fls. 129/164.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012893-28.2019.8.26.0000
Suscitou, inicialmente: a) ausência de legitimidade ativa da
autora, pois não constitui entidade sindical ou de classe, não possui caráter
transregional, não representa a integralidade dos servidores públicos
estatutários do Município, tem composição heterogênea, congregando
servidores não estatutários e, ainda, não demonstrou a pertinência temática
(seu “interesse jurídico no caso”, exigido pelo art. 90, V, CE); b) é inepta a
petição inicial, em razão da deficiência da fundamentação, por nela ausente
indicação de parâmetro na Constituição Estadual para o controle pretendido; c)
carência da ação, por impossibilidade de confronto direto com dispositivo
inserto na Constituição Federal, com precedentes judiciais, tampouco com
normas infraconstitucionais; d) deve a demanda ser suspensa até que o E.
Supremo Tribunal Federal aprecie o recurso paradigma do Tema n. 933 de
Repercussão Geral, tal e como determinado pelo Exmo Ministro Roberto
Barroso.
No mérito, pede a improcedência da demanda, estando em plena
consonância com o disposto nos artigos 18, 30, I, 40, caput, e § 16, e 249,
todos da Carta Magna, com reconhecimento da constitucionalidade do
dispositivo impugnado, pugnando também pelo enfrentamento expresso dos
dispositivos constitucionais e infraconstitucionais federais invocados para
efeito de prequestionamento da matéria.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou às fls. 178/205
pela extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade
de parte e, caso superada a matéria processual, pela procedência dos pedidos
declarando-se a inconstitucionalidade das expressões “aplica-se aos que
ingressarem no serviço público municipal a partir da publicação desta lei”
(§1o do art. 1o), e “para os servidores que ingressarem no serviço público
municipal a partir da publicação desta lei, definidos na forma do §1o de seu
art. 1o” (art. 3o).
O parecer está assim ementado:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §1o, DO ARTIGO 1o,
DA LEI No 17.020, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018, DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTRIÇÃO
AOS QUE INGRESSAREM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL A
PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA LEI. PEDIDO LIMINAR.
DESPACHO IDENTIFICANDO A EXISTÊNCIA DE OUTRAS NOVE
AÇÕES DIRETAS SOBRE A MESMA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA
PELO
STF,
QUE
DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DE TODAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012893-28.2019.8.26.0000
AS AÇÕES EM TRÂMITE ACERCA DO TEMA. DETERMINAÇÃO DE
MANIFESTAÇÃO DE TODOS OS INTERESSADOS SOBRE O PEDIDO
DE LIMINAR PARA DEPOIS SER JULGADO O MÉRITO DAS
DEMANDAS, A CRITÉRIO DO ÓRGÃO ESPECIAL, EXCETUANDO O
ARTIGO 27, QUE ALTEROU O VALOR DAS ALÍQUOTAS.
PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE
INÉPCIA
DA
INICIAL,
QUE
INDICOU
PARÂMETROS
DA
CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL
SUPOSTAMENTE
VIOLADOS.
PARAMETRICIDADE.
MÉRITO.
MATÉRIA
DISCUTIDA
NA
PRESENTE
DEMANDA
NÃO
INSERIDA
NO
TEMA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DESDE
LOGO DA AÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTINADA
APENAS AOS NOVOS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA
AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 40, §16, DA CF E 126, §16, DA CE.
CAUSA DE PEDIR ABERTA. EXPRESSÕES APLICA-SE AOS QUE
INGRESSAREM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL A PARTIR DA
PUBLICAÇÃO DESTA LEI (§ 1o DO ART. 1o), E PARA OS
SERVIDORES
QUE
INGRESSAREM
NO
SERVIÇO
PÚBLICO
MUNICIPAL A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA LEI, DEFINIDOS
NA FORMA DO § 1o DE SEU ART. 1o DEFINIDOS NA FORMA DO § 1o
DE SEU ART. 1o (ART. 3o). SERVIDORES DE OUTRAS UNIDADES
FEDERADAS. LIMITAÇÃO DE PROVENTOS E PENSÕES AO VALOR
MÁXIMO
DO
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA.
CONDICIONAMENTO À OFERTA EFETIVA DE PLANO DE
BENEFÍCIOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. Preliminares: a) Ilegitimidade de parte. Federação composta por
sindicatos e associações cujos interesses não se revelam comuns.
Ilegitimidade para a propositura da ação direta; b) Inicial bem
fundamentada, com indicação dos dispositivos da Constituição Estadual e
Constituição Federal que entende violados; c) Parametricidade. A
Constituição Estadual é o exclusivo parâmetro de controle na sindicância de
constitucionalidade de lei municipal por via de ação direta, sendo
inadmissível seu contraste com a Lei Orgânica Municipal ou outro direito
infraconstitucional.
2. Impugnação do §1o, do artigo 1o, da Lei no 17.020, de 27 de dezembro de
2018, do Município de São Paulo, que restringe a previdência complementar
municipal aos servidores que ingressarem no serviço público municipal a
partir da data de publicação da lei.
3. Despacho inicial que identificou outras nove ações visando à declaração
de inconstitucionalidade do mesmo ato normativo. Decisão que também
ressaltou a existência de tema de repercussão geral reconhecido pelo STF,
que determinou a suspensão do processamento de qualquer ação sobre o
tema. Determinação, todavia, para manifestação dos interessados e do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012893-28.2019.8.26.0000
Ministério Público acerca do pedido de liminar, considerando tratar-se de
conservação dos direitos dos servidores públicos, ressaltando que o Órgão
Especial decidirá sobre o julgamento do mérito da demanda, excetuando a
questão atinente ao artigo 27, da lei impugnada (objeto da presente
demanda).
6. Tema 933 assim redigido: “balizas constitucionais para a majoração de
alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência
social”.
7. Suspensão do processamento de qualquer ação, que verse sobre a questão.
8. Pedido formulado na presente demanda não inserido do mencionado
Tema de Repercussão Geral, fato que possibilita o julgamento desde logo da
lide.
9. Normas constitucionais que determinam o oferecimento do novo sistema
previdenciário aos servidores que ingressaram no serviço público até a data
da instituição da previdência complementar (artigos 40, §16, da CF e 126,
§16, da CE);
10. Causa de pedir aberta. Expressões “aplica-se aos que ingressarem no
serviço público municipal a partir da publicação desta lei” (§ 1o do art. 1o), e
“para os servidores que ingressarem no serviço público municipal a partir da
publicação desta lei, definidos na forma do § 1o de seu art. 1odefinidos na
forma do § 1o de seu art. 1o (art. 3o). a. A inclusão de agentes públicos
municipais no regime de previdência complementar somente é possível após
a efetiva oferta de planos e convênio de adesão do patrocinador,
regularmente aprovados, e não da edição da lei que instituiu esse regime; b.
Até então, é inadmissível a adoção do limite máximo estabelecido para os
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da
Constituição Federal aos proventos de aposentadoria e pensões. c. Agentes
públicos oriundos de outras unidades federadas que ingressam, sem solução
de continuidade, no serviço público municipal, continuam sujeitos ao
regime próprio de previdência; d. Questão, outrossim, não inserida no
mencionado Tema de Repercussão Geral; e. Presentes, neste aspecto, os
requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.
11. Parecer pela extinção o processo sem resolução do mérito, em razão
ilegitimidade do autor e, caso superada a matéria preliminar, pela
procedência parcial dos pedidos”.
O Município de São Paulo apresentou memoriais às fls.
208/2014 requerendo “a extinção das ADI propostas pela FASP
(2012877-74.2019.8.26.0000;
2015621-42.2019.8.26.0000;
2005995-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012893-28.2019.8.26.0000
96.2019.8.26.0000;
20122893-28.2019.8.26.0000;
e
2015633-56.2019.8.26.0000), a suspensão do processamento das demais
ações até o julgamento do ARE 875.958/GO (tema 933 de repercussão geral
do STF). E quanto ao mérito, a total improcedência de todas as ADI propostas
contra a Lei Paulistana 17.020/18”.
Também foram ofertados memoriais pela Câmara Municipal de
São Paulo (fls. 224/239), por seu Presidente, pedindo a extinção da ação sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI, do Código de
Processo Civil. Subsidiariamente, pede seja a demanda suspensa até que o E.
Supremo Tribunal Federal aprecie o recurso paradigma do Tema n. 933 de
Repercussão Geral. Por fim, no mérito, pede a improcedência da demanda
É o relatório.
1. De início, anoto que a questão objeto desta causa é visada
também noutras ações diretas de inconstitucionalidade com pedidos de
suspensão de eficácia, ora do artigo 27 (elevação da alíquota), ora dos arts. 6o e
27, ora do art. 1o, § 1o, ora do art. 1o, § 2o, ora do inciso I do art. 22, ora do art.
23 da Lei no 17.020/2018, ora, ainda, de todo o diploma. Foram ajuizadas por
pessoas jurídicas diversas:
a) ADI no 2276315-27.2018.8.26.0000 (SINDICATO
DOS
PROFISSIONAIS
EM
EDUCAÇÃO
NO
ENSINO
MUNICIPAL DE SÃO PAULO SINPEEM; ref. a todo o diploma);
b) ADI no 2000523-17.2017.8.26.0000 (SINDICATO
DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO SINDAF; ref. art. 27);
c)
ADI
2001476-78.2019.8.26.0000
(DIRETÓRIO
ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL;
ref. a todo o diploma; alternativamente arts. 6o e 27);
d) ADI 2005995-96.2019.8.26.0000 (FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
SINDICAIS
PROFISSIONAIS
DE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO FASP; ref. ao
art. 27);
e) ADI 2009957-30.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012893-28.2019.8.26.0000
GUARDAS CIVIS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO; ref. ao
art. 27);
f) ADI 2012893-28.2019.8.26.0000 (FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
SINDICAIS
E
PROFISSIONAIS
DE
SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO FASP; ref. ao art, 1o, § 1o);
g) ADI 2012877-74.2019.8.26.0000 (FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
SINDICAIS
E
PROFISSIONAIS
DE
SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO FASP; ref. inciso I do art. 22);
h) ADI 2015621-42.2019.8.26.0000 (FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
SINDICAIS
E
PROFISSIONAIS
DE
SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO FASP; ref. art. 23);
i) ADI 2015633-56.2019.8.26.0000 (FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
SINDICAIS
E
PROFISSIONAIS
DE
SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO FASP; ref. art. 1o, § 2o);
j) ADI 2015785-07.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS
PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE SÃO
PAULO APROFEM; ref. a todo o diploma);

k) ADI 2034648-11.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS
ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO
MUNICIPAL DE SÃO PAULO SINESP; ref. art. 27);
l) ADI 2091498-85.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE
CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SINDILEX; ref. § 1o,
do art. 1o);
m) ADI 2113814-92.2019.8.26.0000 (SINDICATO
DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO SINDAF; ref. art. 22, I);
n) ADI 2113936-08.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS
AUDITORES FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012893-28.2019.8.26.0000
PAULO SINDAF; ref. art. 23, caput e parágrafo único); e
o) ADI 2113957-81.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS
AUDITORES FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO; ref. art. 1o, § 1o).
Além das ações referidas, foi impetrado o MANDADO DE
SEGURANÇA
no
2125403-81.2019.8.26.0000
pela
ASSOCIAÇÃO
MUNICIPAL DOS AUDITORES DE CONTROLE INTERNO DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AMACISP em face do Prefeito do
Município de São Paulo, buscando a concessão de liminar “para possibilitar
desde logo o ingresso dos servidores no Regime de Previdência
Complementar previsto na Lei 17.020/18, limitando, consequentemente os
descontos realizados a título de contribuição previdenciária somente até o
limite máximo do teto do RGPS, devendo a impetrada providenciar o
necessário para o cumprimento da medida no prazo de 30 dias”. Ao final,
requer “seja o presente pedido julgado inteiramente procedente para afastar a
aplicação do § 1o do art. 1o da Lei no 17.020/2018 e para determinar que a
impetrada possibilite o ingresso no Regime de Previdência Complementar
previsto na Lei no 17.020/2018, desde a sua vigência, aos filiados que
exercerem seu direito de opção”.
Os temas veiculados por tais demandas estão de algum modo
ligados à chamada Reforma da Previdência, de âmbito nacional, acham-se na
ordem do dia de discussões em todo o País, e já objeto da Emenda
Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, promulgada pelas Mesas
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Tocam aos direitos dos trabalhadores de um modo geral, e dos
servidores públicos em particular, objeto da lei questionada nas ações
relacionadas.
2. ESTA DEMANDA.
Nesta ação, a proponente objetiva, inicialmente, suspender a
eficácia e, ao final, ver declarada a inconstitucionalidade do disposto no § 1o
do art. 1o da Lei no 17.020/2018, do Município de São Paulo, pelas razões que
apresenta.
Assim dispõe o art. 1o, § 1o da Lei no 17.020, de 27 de
dezembro de 2018, do Município de São Paulo, que “institui, no âmbito do
Município de São Paulo, o regime de previdência complementar de que trata o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012893-28.2019.8.26.0000
art. 40, §§ 14 e 15, da Constituição Federal, e estabelece providências
correlatas” (aqui impugnado apenas), impugnado em parte (destacada) nesta
causa:
“Art. 1o. Fica instituído, no âmbito do Município de São
Paulo, o regime de previdência complementar a que se refere o art. 40, §§14
e 15, da Constituição Federal.:
“§. 1o. O regime de previdência complementar de
que trata o “caput” deste artigo, de caráter facultativo, aplica-se
aos que ingressarem no serviço público municipal a partir da
data de publicação desta lei, abrangendo os titulares de cargos
efetivos da Administração direta, sua autarquias e fundações, da
Câmara Municipal e do Tribunal de Constas do Município e seu
Conselheiros”.
(...).
3. ILEGITIMIDADE ATIVA.
A Constituição do Estado de São Paulo dispõe em seu art. 90,
inciso V,
“Art. 90. São partes legítimas para propor ação de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou municipais,
contestados em face desta Constituição ou por omissão de medida
necessária para tornar efetiva norma ou princípio desta Constituição,
no âmbito de seu interesse:
(...)
V as entidades sindicais ou de classe, de atuação
estadual ou municipal, demonstrando seu interesse jurídico no caso;
(...)”
A Lei no 9.868/99, de sua vez dispõe em seu art. 2o:
“Art. 2o. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade:
“(...)
IX confederação sindical ou entidade de classe de âmbito
nacional.
“(...)”
A proponente, Federação das Associações Sindicais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012893-28.2019.8.26.0000
Profissionais de Servidores da Prefeitura do Município de São Paulo FASP,
segundo seu estatuto: é
“entidade sindical de segundo grau, em âmbito municipal,
apartidária, com objetivos essencialmente profissionais, sem fins
lucrativos, de duração ilimitada, com personalidade jurídica própria de
sociedade civil, distinta da de seus filiados e da de seus dirigentes, os
quais não respondem nem subsidiariamente pelas obrigações ou
posições assumidas pela mesma e é órgão máximo dos servidores que
prestam serviços à Prefeitura do Município de São Paulo ...” (art. 1o);
“A FASP/PMSP é uma organização de classe que agrupa o
mínimo de 5 (cinco) Entidades Sindicais ou Associativas de servidores
públicos da Prefeitura do Município de São Paulo, podendo dela fazer
parte as entidades não sindicais representativas de servidores da
PMSP, sem quaisquer discriminações, respeitados os direitos e a
autonomia de cada uma, tendo por objetivo a valorização dos
servidores públicos municipais” (parágrafo único).
Entre seus objetivos, chamados prerrogativas pelo artigo 2o do
Estatuto, estão os de
“I Representar, quando solicitado, perante os Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, os interesses individuais e
coletivos das Entidades Sindicais ou Associativas e, de igual forma, os
interesses dos funcionários da PMSP que ainda não tenham criado
suas respectivas entidades sindicais representativas da categoria
profissional;
II Defender e ampliar com todos os meios ao seu
alcance, os direitos e interesses das categoriais profissionais, nela
compreendidos, perante as autoridades constituídas;”
Segundo o estatuto social, a autora “agrupa o mínimo de 5
(cinco) Entidades Sindicais ou Associativas de servidores públicos da
Prefeitura do Município de São Paulo”, cujos interesses não se revelam
comuns.
Com essa configuração e objetivos, a autora não congrega
categoria funcional (profissional) de servidores, nem, igualmente, representa
os servidores municipais, senão as associações ou sindicatos a ela filiados,
umas e outros representantes de suas respectivas categorias profissionais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012893-28.2019.8.26.0000
como sucede com proponentes de demandas semelhantes a esta frente à
mesma lei aqui questionada.
Demonstrada a relação entre a questão debatida e os interesses
defendidos pela autora, não está, portanto, presente a pertinência temática
necessária à propositura desta ação.
Esse requisito, o da
“pertinência temática que se traduz na relação de
congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos
estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o
conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato
foi erigido à condição de pressuposto qualificador da própria
legitimidade ativa ad causam para efeito de instauração do processo
objetivo de fiscalização concentrada de constitucionalidade” (STF-
Pleno, ADI 1.157-MC, Min. Celso de Mello, j. 1.12.94, um voto
vencido, DJU 17-11-06)”
in THEOTÔNIO NEGRÃO e
Continuadores, op. cit., nota 8 ao artigo 2o da Lei 9.868, de 10.11.99,
p. 1.196.
Aludindo às entidades de classe ou confederações sindicais,
ALEXANDRE DE MORAES, mencionando precedente do Supremo Tribunal
Federal, assinala que, para análise de sua legitimidade, deve verificar-se,
também, “tratar-se de entidade na defesa de uma categoria profissional, cujo
conteúdo seja 'imediatamente dirigido à ideia de profissão entendendo-se
classe no sentido não de simples segmento social, de classe social, mas de
categoria profissional'” (Direito Constitucional, 27a ed., Atlas, p. 769).
HELY LOPES MEIRELLES, ARNOLDO WALD e GILMAR
FERREIRA MENDES (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais,
Malheiros Editores, 37a edição/2016, pág. 426), aludindo à dificuldade prática
de identificar que entidade é representativa de classe profissional e assim
autorizada à propositura da ação direta de inconstitucionalidade, referem
posição do C. Supremo Tribunal Federal:
“Em decisão de 5.4.1989 (ADI/MC 34-DF) tentou o
Tribunal definir a noção de entidade de classe, ao explicitar que é
apenas a associação de pessoas que representa o interesse comum de
determinada categoria “intrinsecamente distinta das demais”. Nesse
mesmo julgamento firmou-se a tese de que os grupos formados
circunstancialmente como a associação de empregados de uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012893-28.2019.8.26.0000
empresa não poderiam ser classificados como organizações de
classe, nos termos do art. 103, IX, da CF”.
A indefinição e a heterogeneidade da composição da autora
revelam falta de legitimidade ativa.
Já de há muito o C. Supremo Tribunal Federal não reconhece
legitimidade ativa a entidades semelhantes. Vale relembrar v. aresto relatado
pelo Ministro CELSO DE MELLO, trazido à colação pelo Prefeito do
Município de São Paulo em suas informações, cuja ementa, por exaustiva do
tema, reproduzo:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - LEGITIMIDADE
ATIVA "AD CAUSAM" - ENTIDADE DE CLASSE - NÃO
CONFIGURAÇÃO - CARÊNCIA DA AÇÃO. - O controle
jurisdicional "in abstracto" da constitucionalidade das leis e atos
normativos federais ou estaduais, perante o Supremo Tribunal Federal,
suscita, dentre as múltiplas questões existentes, a análise do tema
concernente a quem pode ativar, mediante ação direta, a jurisdição
constitucional concentrada desta Corte. - Entre a legitimidade
exclusiva e a legitimidade universal , optou o constituinte pela tese da
legitimidade restrita e concorrente, partilhando, entre diversos órgãos,
agentes ou instituições, a qualidade para agir em sede jurisdicional
concentrada (v. CF/88, ART. 103). Dentre as pessoas ativamente
legitimadas "ad causam" para o ajuizamento da ação direta de
inconstitucionalidade estão as entidades de classe de âmbito nacional
(CF. art. 103, IX). - O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em
sucessivos pronunciamentos a propósito do tema, que não se
qualificam como entidades de classe aquelas que, congregando
pessoas jurídicas, apresentam-se como verdadeiras associações de
associações. Em tais hipóteses, tem-se-lhes negado a qualidade
reclamada pelo texto constitucional, pois pessoas jurídicas, ainda que
coletivamente
representativas
de
categorias
profissionais
ou
econômicas, não formam classe alguma. Precedentes. A jurisprudência
desta Corte tem salientado, ainda, que pessoas jurídicas de direito
privado, que reunam, como membros integrantes, associações de
natureza civil e organismos de caráter sindical, desqualificam-se -
precisamente em função do hibridismo dessa composição - como
instituições de classe, cuja noção conceitual reclama a participação,
nelas, dos próprios indivíduos integrantes de determinada categoria, e
não apenas das entidades privadas constituídas para representá-los.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012893-28.2019.8.26.0000
Precedentes. - Entidades internacionais, que possuam uma Seção
Brasileira domiciliada em território nacional, incumbida de representá-
las no Brasil, não se qualificam, para os efeitos do art. 103 da
Constituição, como instituições de classe. A composição heterogênea
de associação que reúna, em função de explícita previsão estatutária,
pessoas vinculadas a categorias radicalmente distintas, atua como
elemento descaracterizador da sua representatividade. Não se
configuram, em consequência, como entidades de classe aquelas
instituições que são integradas por membros vinculados a estratos
sociais, profissionais ou econômicos diversificados, cujos objetivos,
individualmente considerados, revelam-se contrastantes. Falta a essas
entidades, na realidade, a presença de um elemento unificador que,
fundado na essencial homogeneidade, comunhão e identidade de
valores, constitui o fator necessário de conexão, apto a identificar os
associados que as compõem como membros efetivamente pertencentes
a uma determinada classe. - A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal tem consignado, no que concerne ao requisito da
espacialidade, que o caráter nacional da entidade de classe não decorre
de mera declaração formal, consubstanciada em seus estatutos ou atos
constitutivos. Essa particular característica de índole espacial
pressupõe, além da atuação transregional da instituição, a existência de
associados ou membros em pelo menos nove Estados da Federação.
Trata-se de critério objetivo, fundado na aplicação analógica da Lei
Orgânica dos Partidos Políticos, que supõe, ordinariamente atividades
econômicas ou profissionais amplamente disseminadas no território
nacional. Precedente: ADIN-386” (Por votação unânime, o Tribunal,
resolvendo questão de ordem, não conheceu da ação, por ilegitimidade ativa
ad causam dos litisconsortes. Votou o Presidente. Plenário, 13.4.92).
ADI 108 QO, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado
em 13/04/1992, votou o Presidente, DJ 05-06-1992, RTJ VOL-00141-01
PP-00003).
Em semelhante sentido vem se manifestando este C. Órgão
Especial, valendo mencionar os precedentes lembrados pelo Prefeito
Municipal: ADI no 2035561-27.2018.8.26.0000, rel. Des. BORELLI
THOMAS, j. 06.06.2018; ADI no 2000665-94.2014, rel. Des. MÁRCIO
BÁRTOLI, j. 26.2.2014; ADI no 2020240-54.2015, rel.Des. GUERRIERI
REZENDE, j.26.8.2015).
Em remate, não estando configurada a pertinência temática, por
não representar categoria ou categorias profissionais de servidores municipais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012893-28.2019.8.26.0000
dados os termos de seu estatuto constitutivo, a requerente, é parte ilegítima
para figurar no polo ativo desta ação, desse modo não dispondo de
legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade,
nos termos do art. 90, V, CE e art. 2o, IX, da Lei no 9.868/99.
Nessa linha de pensamento o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 178/205):
“O conceito de entidade de classe, para os fins do art. 90,
inc. V, da Constituição Paulista, é, de fato, limitado e reproduz, no
âmbito estadual, as mesmas restrições encontradas no plano federal.
“Entidade de classe é aquela constituída para a defesa de
uma determinada categoria profissional, “cujo conteúdo seja
'imediatamente dirigido à ideia de profissão, - entendendo-se classe no
sentido não de simples segmento social, de classe social, mas de
categoria
profissional”
(MORAES,
Alexandre
de.
Direito
Constitucional. 23a ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 742, grifos do
original).
“A legitimação das entidades de classe para a
deflagração do controle abstrato e concentrado de constitucionalidade
tem suscitado muitas discussões, sobretudo no que se refere à
caracterização do que seja entidade de âmbito, nacional, estadual e
municipal, a noção de classe e a composição das entidades.
“Para a hipótese dos autos, importante destacar que a
autora, Federação das Associações Sindicais e Profissionais de
Servidores da Prefeitura do Município de São Paulo FASP,
congrega,
segundo
seu
estatuto,
sindicatos
e
associações
representativos de servidores públicos de diversas carreiras da
administração municipal (art. 4o, do Estatuto Social).
“No caso dos autos, está evidente que a autora abrange
entidades
representativas
de
categorias
cujos
interesses
em
determinadas questões não são comuns. Basta ver que integram a
federação Associação de Funcionários Aposentados, Associação de
Pensionistas, Associação de Procuradores do Município, Associação
dos Motoristas do Município, sindicato dos Auditores Fiscais
Tributários, entre outros.
“O STF estabeleceu que a associação legitimidade é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2012893-28.2019.8.26.0000
aquela que, em essência, representa o interesse comum de
determinada categoria (ADI 34/DF, rel. Octavio Galloti, RTJ
128/481) e, desse modo, consolidou o entendimento de que o
Constituinte decidiu por uma legitimação limitada, “não permitindo
que se convertesse o direito de propositura dessas organizações de
classe em autêntica ação popular” (MARTINS, Ives Gandra e
MENDES,
Gilmar
Ferreira.
Controle
concentrado
de
constitucionalidade. 3a ed., São Paulo: Saraiva, p. 170). Por isso, a
Corte Constitucional nega legitimação às entidades formadas por
associados pertencentes a categorias diversas, cujos objetivos, quando
individualmente considerados, se mostram contrastantes (ADI

108/DF, Celso de Mello, DJ 5 Jun. 1992, p. 8426).
“Esta parece ser a hipótese dos autos.
“Desta feita o provimento jurisdicional almejado não
atende objetivamente à finalidade associativa, impondo-se reconhecer,
na espécie, a ilegitimidade da autora.
“Desta forma, o processo deve ser extinto sem resolução
do mérito por ser a autora parte ativa ilegítima para deflagrar o
controle concentrado e abstrato da constitucionalidade”.
Enfim, e repisando, a autora é parte ilegítima para figurar no
polo ativo desta ação direta de inconstitucionalidade.
3. Ante o exposto, por reconhecida a ilegitimidade ativa da
autora, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, do
Código de Processo Civl).
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente